Tribunal: CARF
Processo: 35321.000142/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35321.000142/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.104 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CROWN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração previdenciária deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
obrigatórios do RGPS a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35321.000142/2007-11
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000142/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O Auto de Infração Debcad 37.076.221-5 (fls. 2/7), lavrado em 08/03/2007,
constituiu a multa previdenciária no valor de R$ 4.627,80, com fundamento nos arts. 92 e 102 da
Lei n. 8.212/91 e 283, II, “a”, e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto n.
3.048/99, e gradação pelo art. 292, III e IV, RPS. A descrição é esta transcrita:
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme previsto na
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para as infrações ocorridas no período anterior a 06.05.99: Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social – ROCSS, aprovado pelo Decreto n.
2.173, de 05.03.97, art. 47, I e parágrafo 4.; Regulamento da Organização e do Custeio
da Seguridade Social – ROCSS, aprovado pelo Decreto n. 612, de 21.07.92, art. 47, I e
parágrafo 4.; Para órgão gestor de mão de obra, referente ao trabalhador portuário
avulso: Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com art. 225, I e parágrafos 10,
11 e 12 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048
de 06.05.99.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 25) consignou que a Empresa “deixou
de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, no período de 08/2000 a 01/2006, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação previdenciária, não contendo todas as rescisões de contrato de
trabalho e as remunerações de todos contribuintes individuais a seu serviço”. Houve, ainda, a
constatação de agravantes (óbice à ação de fiscalização e reincidência genérica), resultando na
quadruplicação da multa exigida.
Lançamento notificado ao Contribuinte em 14/3/2007 (cfe. AR à fl. 97).
Impugnação apresentada em 3/4/2007 (cfe. fl. 135), tendo o Contribuinte
requerido a suspensão do prazo para apresentação da defesa até o Juízo da 4a Vara Criminal
Federal restituir os documentos fiscais, contábeis e de pessoal necessários à produção da defesa
(fl. 12).
Abriu-se, assim, novo trintídio para a apresentação da impugnação através do
Ofício no 705/2008 (fl. 170), de que o contribuinte tomou conhecimento em 12/08/2008 (fl. 174).
Impugnação apresentada em 5/9/2008 (fls. 176/182), onde o Contribuinte arguiu:
a) nulidade absoluta por cerceamento do direito de defesa, porquanto a Autoridade Lançadora
não tenha especificado as circunstâncias agravantes configuradas no óbice da ação e
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000142/2007-11

“reincidência genérica”; no mérito, b) inobservância do prazo quinquenal para aferição da
reincidência, na forma do p. u. do art. 290 do RPS; e c) decadência do dever de guarda dos
documentos requeridos referentes ao período de 08/2000 a 02/2002, na forma do p. u. do art. 205
do Código Tributário Nacional.
Tendo conhecido da impugnação, a 7a turma da DRJ/RJOII lavrou o Acórdão 13-
23.092 (fls. 194/198), de 23/01/2009, e considerou procedente o lançamento recorrido:
6. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 293 do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/ 99, determina que a fiscalização lavrará auto de
infração quando constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária. O presente auto de infração preenche todos os requisitos ali previstos. A
infração, objeto do presente Auto, e o cálculo da penalidade administrativa foram
descritos pela Auditoria Fiscal no relatório da infração. As exigências formais previstas
no referido dispositivo foram plenamente atendidas.
7. Em relação ao cálculo da penalidade administrativa aplicada, estipulada no art. 283, I,
“a” do RPS, de valor atualizado pelo art. 7o, V da Portaria MPS/ SRP n°. 342/ 2006,
conforme item 3 supra, o relatório fiscal foi claro ao explicitar a sua quadruplicação
pela observância dos artigos 290, IV e V e 292, III e IV do RPS. Trata-se do valor
previsto no inciso I do art. 283 do RPS, atualizado pela Portaria SRP no 342/2006, R$
1.156,95, multiplicado por quatro em vista das agravantes da reincidência genérica e do
embaraço à ação fiscal.
7.1 A propósito, no universo tributário previdenciário, uma Ação Cautelar de Busca e
Apreensão com expedição de mandado só tem lugar quando da existência de um real
embaraço à ação fiscal - a empresa deixou de exibir quase todos os documentos
solicitados pela Fiscalização e não prestou informações de interesse da Receita Federal
do Brasil - RFB, requisitados nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos- TIADs, fls. 16 e 17 do Processo, tendo por isso sido autuada sob os
DEBCADS n° 37.076.223- 1 e n° 37.076.222-3, informados no Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal - TEAF, fl. 18. Não há, portanto, a Impugnante que alegar ofensa ao
princípio constitucional da garantia à defesa e ao contraditório, vez que todas essas
informações se encontram no Processo desde a ocasião da sua lavratura - relatório
fiscal, TIADs e TEAF.
8. Acerca da alegação de que a Auditoria Fiscal não teria observado, quando do cálculo
da multa a data da decisão administrativa definitiva do lançamento anterior,
supostamente mais de cinco anos da lavratura do presente Auto, incluindo no cálculo da
penalidade administrativa o fator correspondente à agravante de reincidência, têm- se
que teria restado caracterizada, sim, a reincidência. Embora tendo transcrito para a peça
impugnatória o art. 290 do RPS e seu parágrafo único, a Defendente não ateria atentado
para o texto regulamentar, onde se encontra claramente definida a caracterização da
reincidência pela prática de nova infração a dispositivo da legislação “dentro de
cinco anos da data que houver passado em julgamento administrativo a decisão
condenatória (..) do crédito referente à infração anterior (grifou- se).
8.1. A cópia da tela do Sistema de Cobrança - SICOB, anexa ao relatório fiscal, fl. 25,
onde constam os eventos do Processo AI DEBCAD n° 35.036.106- 1, aponta, de fato, o
dia 27/11/2001 como a data da Decisão - Notificação que julgou procedente o
lançamento. Tendo expirado o prazo de recurso sem que a Interessada o tivesse
interposto, configurou-se essa DN como a decisão condenatória do crédito. A infração
que motivou o presente AI, a não inclusão de todos os segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços nas folhas de pagamento, deu- se
no período 08/2000 a 01/2006, sem dúvida, dentro do prazo quinquenal previsto na
legislação previdenciária, findo em 11/2006.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000142/2007-11

9. As alegações acerca do prazo decadencial das contribuições previdenciárias, em vista
da edição da Súmula Vinculante n° 08/ 2008, não têm como prosperar, porquanto ainda
que aplicável à obrigação acessória o prazo previsto no art. 173, I do Código Tributário
Nacional; não mais o prazo estipulado no art. 45, I da Lei n° 8.212/91, a Empresa não
prestou à Auditoria Fiscal as informações cadastrais dos representantes legais e do
contador relativas ao prazo desse dispositivo do CTN, justificando de todo modo a
lavratura do Auto- de-Infração.
10. Em vista do exposto, concluí- se que não se faz cabível nem a requerida anulação do
Lançamento, nem qualquer alteração da penalidade administrativa aplicada.
Acórdão intimado ao Contribuinte em 26/2/2009 (cfe. AR à fl. 208).
Recurso voluntário apresentado em 30/3/2009 (cfe. Histórico do Objeto à fl. 218),
com reapresentação das razões aduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Materialidade da Autuação
A penalidade aplicável em caso de descumprimento de obrigação acessória
prevista na Lei n. 8.212/91 é a multa abstrata prevista em seus arts. 92 e 102, e tipificada, no
caso corrente, no art. 283, I, “a”, do Decreto n. 3.048/99, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, cujo valor fora corrigido pela Portaria MPS no 142/2007.
Em apartada síntese, a fundamentação da autuação é a não preparação das folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Houve, ainda, circunstâncias agravantes relativas ao óbice à ação de fiscalização (art. 290, IV, do
RPS) e reincidência (art. 290, V e p. u., do RPS), nos termos abaixo:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Decreto 3.048/99 (RPS)
Art. 283 [...]
II – [...]
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000142/2007-11

b) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e
com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social;
[...]
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
Razões Recursais
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
6. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 293 do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/ 99, determina que a fiscalização lavrará auto de
infração quando constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária. O presente auto de infração preenche todos os requisitos ali previstos. A
infração, objeto do presente Auto, e o cálculo da penalidade administrativa foram
descritos pela Auditoria Fiscal no relatório da infração. As exigências formais previstas
no referido dispositivo foram plenamente atendidas.
7. Em relação ao cálculo da penalidade administrativa aplicada, estipulada no art. 283, I,
“a” do RPS, de valor atualizado pelo art. 7o, V da Portaria MPS/ SRP n°. 342/ 2006,
conforme item 3 supra, o relatório fiscal foi claro ao explicitar a sua quadruplicação
pela observância dos artigos 290, IV e V e 292, III e IV do RPS. Trata-se do valor
previsto no inciso I do art. 283 do RPS, atualizado pela Portaria SRP no 342/2006, R$
1.156,95, multiplicado por quatro em vista das agravantes da reincidência genérica e do
embaraço à ação fiscal.
7.1 A propósito, no universo tributário previdenciário, uma Ação Cautelar de Busca e
Apreensão com expedição de mandado só tem lugar quando da existência de um real
embaraço à ação fiscal - a empresa deixou de exibir quase todos os documentos
solicitados pela Fiscalização e não prestou informações de interesse da Receita Federal
do Brasil - RFB, requisitados nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos- TIADs, fls. 16 e 17 do Processo, tendo por isso sido autuada sob os
DEBCADS n° 37.076.223- 1 e n° 37.076.222-3, informados no Termo de Encerramento

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000142/2007-11

da Auditoria Fiscal - TEAF, fl. 18. Não há, portanto, a Impugnante que alegar ofensa ao
princípio constitucional da garantia à defesa e ao contraditório, vez que todas essas
informações se encontram no Processo desde a ocasião da sua lavratura - relatório
fiscal, TIADs e TEAF.
8. Acerca da alegação de que a Auditoria Fiscal não teria observado, quando do cálculo
da multa a data da decisão administrativa definitiva do lançamento anterior,
supostamente mais de cinco anos da lavratura do presente Auto, incluindo no cálculo da
penalidade administrativa o fator correspondente à agravante de reincidência, têm- se
que teria restado caracterizada, sim, a reincidência. Embora tendo transcrito para a peça
impugnatória o art. 290 do RPS e seu parágrafo único, a Defendente não ateria atentado
para o texto regulamentar, onde se encontra claramente definida a caracterização da
reincidência pela prática de nova infração a dispositivo da legislação “dentro de
cinco anos da data que houver passado em julgamento administrativo a decisão
condenatória (..) do crédito referente à infração anterior (grifou- se).
8.1. A cópia da tela do Sistema de Cobrança - SICOB, anexa ao relatório fiscal, fl. 25,
onde constam os eventos do Processo AI DEBCAD n° 35.036.106- 1, aponta, de fato, o
dia 27/11/2001 como a data da Decisão - Notificação que julgou procedente o
lançamento. Tendo expirado o prazo de recurso sem que a Interessada o tivesse
interposto, configurou-se essa DN como a decisão condenatória do crédito. A infração
que motivou o presente AI, a não inclusão de todos os segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços nas folhas de pagamento, deu- se
no período 08/2000 a 01/2006, sem dúvida, dentro do prazo quinquenal previsto na
legislação previdenciária, findo em 11/2006.
9. As alegações acerca do prazo decadencial das contribuições previdenciárias, em vista
da edição da Súmula Vinculante n° 08/ 2008, não têm como prosperar, porquanto ainda
que aplicável à obrigação acessória o prazo previsto no art. 173, I do Código Tributário
Nacional; não mais o prazo estipulado no art. 45, I da Lei n° 8.212/91, a Empresa não
prestou à Auditoria Fiscal as informações cadastrais dos representantes legais e do
contador relativas ao prazo desse dispositivo do CTN, justificando de todo modo a
lavratura do Auto- de-Infração.
10. Em vista do exposto, concluí- se que não se faz cabível nem a requerida anulação do
Lançamento, nem qualquer alteração da penalidade administrativa aplicada.
CONCLUSÃO
Meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reputar válida a exação tributária recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital